Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0704309-35.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERLANDA MARIA FEITOSA MAIA RECORRIDO: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas: (i) juntar ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS, extratos bancários ou declaração de imposto de renda; ou (ii) efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília/DF, 19 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito